Tribunal: TJDFT
Processo: 0705951-47.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO.PROVA DOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO RÉU. VALOR DA VERBA ALIMENTÍCIA FIXADA. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DOALIMENTANDOE ÀS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE. 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. BINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE. OBEDIÊNCIA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Nos moldes do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil – CC, a fixação dos alimentos se dá na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos do alimentante. Já o art. 22 do ECA normatiza o consagrado princípio de que “incumbe aos pais o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores”. Em decorrência do poder familiar, os genitores devem prover as necessidades materiais da prole até que atinja a maioridade ou conclua seus estudos.
2. No caso, diante de todas as provas constantes dos autos, mais acertada e condizente com a atual situação financeira do apelante é a fixação do valor da prestação alimentícia em 30% (trinta por cento)do valor do salário-mínimo, tendo em vista o apelante estar desempregado.
3. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.